Tribunal: TJMT
Processo: 1014933-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014933-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), T B HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 30.288.262/0001-64 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIA AIDAR PITON registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS PITON FILHO - CPF: 136.659.978-01 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MESQUITA VIANA - CPF: 273.654.318-14 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer crédito e determinar sua inclusão na relação de credores de recuperação judicial, omitindo-se quanto à inversão do ônus de sucumbência.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A embargada argumenta que, por se tratar de incidente em recuperação judicial, não se aplicariam ônus sucumbenciais, diante da inexistência de má-fé ou resistência injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se se, diante da reforma integral da decisão que havia rejeitado a impugnação de crédito, houve omissão do acórdão quanto à inversão do ônus de sucumbência com a condenação da parte vencida em custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a falta de manifestação sobre ponto relevante configura omissão sanável por embargos de declaração.

5.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a inversão do ônus de sucumbência, embora tenha reformado integralmente a sentença.

6.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo litigiosidade em incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

7.

Reconhecida a omissão, impõe-se a sua correção, com o pronunciamento expresso sobre a inversão da sucumbência e a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência, com condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante no acórdão, especialmente quando necessária à completude da prestação jurisdicional. 2. A omissão do acórdão quanto à inversão do ônus de sucumbência, após reforma integral da sentença, configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão de id. 300155381, que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer crédito no valor de R$ 987.820,18 e determinar sua inclusão na relação de credores da recuperação judicial de TB Hotelaria EIRELI.

A embargante alega omissão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, requerendo o respectivo saneamento.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que, por se tratar de incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, não se aplicam ônus sucumbenciais, ante a ausência de má-fé ou resistência injustificada, acrescentando que eventual condenação violaria o princípio da preservação da empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de Declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado.

O acórdão embargado reformou integralmente a sentença que havia rejeitado a impugnação de crédito e condenado a embargante ao pagamento de custas e honorários. Reconheceu a validade, liquidez e certeza do crédito de R$ 987.820,18 e determinou sua inclusão na relação de credores da recuperação judicial. No entanto, omitiu-se quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, o que configura omissão sanável nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A embargada alega que não cabem honorários ou custas, por se tratar de impugnação de crédito em recuperação judicial, regida por princípios como o da preservação da empresa. Sustenta que o procedimento não é contencioso e que não houve proveito econômico que justifique verba sucumbencial.

Tal alegação não merece ser acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo litigiosidade nos incidentes de impugnação ao crédito em recuperação judicial, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, conforme as regras gerais do Código de Processo Civil. A propósito, cita-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Impugnação ao crédito. 2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido. 3. Em hipóteses como essa, os honorários devem ter como parâmetro de fixação o proveito econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo, hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2119427 SP 2024/0017772-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso, houve litígio, com impugnação formal, defesa técnica, manifestação do Ministério Público, produção de provas e julgamento desfavorável em primeiro grau. A decisão foi integralmente reformada em grau recursal, com acolhimento total da pretensão da embargante e reconhecimento de proveito econômico equivalente ao valor do crédito incluído no plano de recuperação.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da sucumbência da parte agravada e a consequente inversão dos ônus processuais, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC. Deve, ainda, ser afastada a condenação anteriormente imposta à embargante ao pagamento de custas e honorários.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão verificada no acórdão, a fim de reconhecer a inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a reforma do julgado, correspondente à diferença entre o valor anteriormente reconhecido (R$ 380.000,00) e o valor final admitido (R$ 987.820,18), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025